Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Corrupção de menores. Erro de tipo. Provas. Pena. Conduta social. Personalidade do agente. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos e 1 mês de reclusão, 4 meses e 15 dias de detenção e 21 dias-multa, pelos crimes de furto qualificado, falsa identidade e corrupção de menores.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve erro de tipo no crime de corrupção de menores; e (ii) circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir
3. A prova do erro de tipo – desconhecimento da idade da adolescente – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação do réu de que conhecia a adolescente há pouco tempo e ela lhe disse que tinha 19 anos (CPP, art. 156).
4. É possível ao Tribunal, mesmo em recurso exclusivo da defesa, readequar ou reforçar os fundamentos da individualização da pena, desde que não acarrete aumento dessa. Não implica reformatio in pejus o reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença (STJ, tema 1.214).
5. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
6. Condenações definitivas anteriores não servem para macular a personalidade do agente (STJ, tema 1.077).
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, temas repetitivos 1.077 e 1.214; TJDFT, Acórdão 1404553, 07001345520218070009, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Relator Designado Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 3/3/2022.